Tribunal: TJMT
Processo: 1036694-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036694-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), FLAGUMA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.461.276/0001-45 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), CESAR POSSAMAI - CPF: 459.453.141-53 (AGRAVADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (AGRAVADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos de terceiro e
querela
nullitatis
. Ação demarcatória. Ausência de citação de litisconsorte necessário. Vício
transrescisório
. Tutela de urgência. Suspensão do cumprimento de sentença. Manutenção.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de Embargos de Terceiro, deferiu tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença de Ação Demarcatória (n.º 0000539-61.2006.8.11.0102) sobre área de 155,6876 hectares. A agravante alega preclusão da matéria, ofensa à coisa julgada e estabilidade das decisões interlocutórias, sustentando a regularidade do título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada violou a preclusão ao reexaminar pedido de tutela de urgência anteriormente indeferido; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para a suspensão do cumprimento de sentença em razão de alegação de vício
transrescisório
(ausência de citação) objeto de ação de nulidade (
querela
nullitatis
).

III. Razões de decidir

3. No sistema processual civil contemporâneo, a tutela de urgência pode ser revista ou modificada a qualquer tempo diante de fatos novos ou agravamento do risco de dano, não havendo que se falar em preclusão absoluta sobre a matéria cautelar.

4. A citação é
pressuposto
de existência e validade da relação jurídica processual, e sua ausência configura vício
transrescisório
insanável, que impede a formação da coisa julgada material em relação ao terceiro não citado.

5. A demonstração de que a área objeto da demarcação foi adquirida e registrada pelo agravado antes do ajuizamento da ação originária, sem que este tenha sido chamado a integrar a lide, confere probabilidade ao direito invocado na
querela
nullitatis
.

6. O perigo de dano é evidente, uma vez que a continuidade dos atos expropriatórios e a imissão na posse em favor da agravante causariam prejuízos irreversíveis em área produtiva antes da definição sobre a validade do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão sobre tutela de urgência pode ser reexaminada pelo magistrado condutor do feito se houver modificação no estado de fato ou de direito que intensifique o risco de dano. 2. A ausência de citação de litisconsorte necessário em ação demarcatória constitui vício que atinge o plano da existência da sentença, autorizando a suspensão dos atos executivos quando demonstrada a probabilidade da nulidade arguida em via própria."

________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 239, 300, 494, 505 e 525, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.025.585/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.06.2024; TJMT, RAI nº 1020395-42.2025.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLAGUMA EMPREENDIMENTOS LTDA., contra
d
ecisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única
da comarca d
e
Vera,
que nos autos da ação de "Embargos
d
e Terceiro", ajuizada contra a a
grav
ante por CESAR
POSSAMAI,

deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo embargante para determinar a imediata suspensão do Cumprimento de Sentença n.º 0000539-61.2006.8.11.0102 em relação à área objeto da lide (155,6876 hectares).

A agravante explica que
a decisão agravada não pode subsistir por ter sido proferida sem qualquer fato novo ou alteração relevante no cenário processual, configurando flagrante violação ao princípio da estabilidade das decisões interlocutórias e à segurança jurídica.

Assevera que o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravado já havia sido indeferido anteriormente (Id. 103055592), em 04/11/2022, sob o fundamento de que as questões levantadas são de natureza complexa e demandam maiores esclarecimentos, sendo necessária a instauração do contraditório.

Aduz que o indeferimento da liminar foi ratificado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no bojo do Agravo de Instrumento n.º 1025216-94.2022.8.11.0000, ao consignar que o Agravado não demonstrou a probabilidade do direito ou o perigo de dano, em razão da falta de comprovação da posse ou domínio do imóvel e de laudo pericial unilateral.

Enfatiza que, ao reexaminar a matéria sem qualquer modificação do contexto processual, o Juízo singular extrapolou os limites de sua jurisdição e violou os artigos 494 (imutabilidade da decisão judicial) e 505 do Código de Processo Civil.

Defende que o
decisum
representa afronta direta à autoridade da coisa julgada e ao princípio da legalidade processual, pois suspende indevidamente o cumprimento da sentença transitada em julgado da Ação Demarcatória (n.º 0000539-61.2006.8.11.0102), que foi julgada procedente em 22/05/2014.

Pede, pois, a concessão
da tutela antecipada de urgência
. Ao final, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e, em consequência,
proceda o regular andamento do Cumprimento de Sentença n.º 0000539-61.2006.8.11.0102.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 324602865).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id. 144585145), pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia central nasce na Ação Demarcatória nº 0000539-61.2006.8.11.0102, movida pela ora Agravante (FLAGUMA EMPREENDIMENTOS LTDA). Após anos de tramitação, a referida lide culminou em uma sentença transitada em julgado, que homologou a demarcação e determinou a restituição de terras em favor da empresa.

O Agravado, CESAR POSSAMAI, ingressou com Embargos de Terceiro alegando ser proprietário e possuidor legítimo de uma área de 155,6876 hectares, devidamente titulada e registrada. O cerne de sua insurgência reside no fato de que, embora sua propriedade esteja situada dentro (ou no limite) do perímetro demarcado, ele jamais foi citado para integrar a lide original. Sustenta, assim, que a sentença demarcatória é, para ele,
res
inter

alios
acta
(coisa feita entre outros), não podendo atingir seu patrimônio sem o devido contraditório.

Paralelamente aos Embargos de Terceiro, o Agravado e outros produtores da região ajuizaram uma Ação Declaratória de Nulidade (Processo nº 1000903-83.2024.8.11.0102). Nesta demanda, aponta-se um vício
transrescisório
gravíssimo: a nulidade absoluta da demarcação por ausência de citação de confrontantes e proprietários reais.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro, deparou-se com a iminência de uma ordem de desocupação (restituição de área) em favor da FLAGUMA. Diante do risco de um esbulho judicial irreversível e da plausibilidade das nulidades arguidas na
Querela
Nullitatis
, o juízo a quo decidiu pela suspensão cautelar dos atos executórios sobre a área do Agravado.

A Agravante insurge-se contra esta suspensão, alegando a imutabilidade da coisa julgada e a ocorrência de preclusão. Contudo, o que se extrai dos autos é uma colisão entre a segurança jurídica (buscada pela FLAGUMA na execução do seu título) e o devido processo legal (invocado pelo Agravado que, em tese, teve seu direito de defesa cerceado por quase 20 anos).

Ressalte-se, por fim, que
esta
Colenda Câmara já enfrentou idêntica situação fática no RAI nº 1020395-42.2025.8.11.0000, onde se reconheceu que, enquanto pendente a discussão sobre a validade da citação na ação principal, a prudência exige a paralisação da marcha executiva para evitar prejuízos de impossível reparação em terras produtivas.

Destaco a ementa do referido julgado:

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de sentença (querela
nullitatis
). Alegação de ausência de citação de litisconsorte necessário em ação demarcatória. Vício
transrescisório
. Tutela de urgência deferida para suspensão do cumprimento de sentença e de produção antecipada de provas. Requisitos configurados. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por
Flaguma
Empreendimentos Imobiliários e Agropecuária Ltda. contra decisão da Vara Única da Comarca de Vera/MT, proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença (Querela
Nullitatis
) ajuizada por César Possamai e Cláudio Possamai, que deferiu tutela de urgência para suspender o andamento do Cumprimento de Sentença nº 0000539-61.2006.8.11.0102 e do Pedido de Produção Antecipada de Provas nº 1000523-02.2020.8.11.0102, ambos vinculados à antiga Ação Demarcatória movida pela agravante.

Sustenta a agravante ausência dos requisitos da tutela de urgência, ofensa à coisa julgada e inexistência de nulidade, porquanto todos os confrontantes teriam sido regularmente citados conforme os registros públicos da época.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender o cumprimento de sentença demarcatória, diante da alegação de inexistência de citação válida de litisconsorte necessário e consequente nulidade absoluta da decisão proferida na ação originária.

III. Razões de decidir

A
querela
nullitatis
constitui instrumento excepcional destinado a expurgar sentença afetada por vício
transrescisório
, que impede a formação válida da relação processual, como a ausência de citação de litisconsorte necessário.

O STJ possui jurisprudência consolidada de que a inexistência ou o defeito de citação configuram vício que atinge o plano da existência da sentença, podendo ser arguido a qualquer tempo, sem prazo decadencial (
AgInt
no REsp 2.025.585/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.06.2024).

No caso concreto, comprovou-se que os imóveis confinantes (matrículas nº 6.684 e 6.685 do CRI de Vera/MT) haviam sido alienados antes do ajuizamento da ação demarcatória, de modo que os verdadeiros proprietários não foram incluídos no polo passivo, tendo sido o antigo titular citado por edital.

A alegação de afronta à coisa julgada não prospera,
pois
a
querela
nullitatis
não visa rescindir decisão válida, mas declarar inexistente sentença proferida em processo sem citação regular, hipótese em que inexiste coisa julgada material.

A discussão sobre posse ou propriedade não é requisito para o cabimento da ação declaratória de nulidade, bastando a comprovação do vício processual
transrescisório
.

Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), ante o risco de execução de demarcação sobre área que, em tese, pertence aos agravados, é cabível a manutenção da tutela de urgência deferida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e a produção antecipada de provas.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida de litisconsorte necessário configura vício
transrescisório
que impede a formação da relação processual e pode ser arguido a qualquer tempo mediante ação declaratória de nulidade (
querela
nullitatis
). Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a manutenção da tutela de urgência que suspende o cumprimento de sentença proferida em processo afetado por vício de inexistência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 109, 239, 300 e 525, § 11.

Passo
à
análise recursal.

A agravante sustenta que a decisão é nula por ter reexaminado matéria preclusa. Sem razão.

No Direito Processual Civil contemporâneo, a tutela de urgência pode ser revista a qualquer tempo, desde que surjam elementos que modifiquem o convencimento do juiz ou intensifiquem o risco de dano.

No caso, a retomada dos atos expropriatórios na ação principal após longo período de suspensão constitui fato novo apto a autorizar a intervenção judicial para salvaguardar o direito do terceiro.

Rejeito a preliminar.

No mérito, a
controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que suspendeu o cumprimento da sentença proferida na Ação Demarcatória n.º 0000539-61.2006.8.11.0102 em relação à área ocupada pelo agravado.

O agravado demonstrou ser possuidor e proprietário de boa-fé de uma área de 155,6876 hectares, com títulos registrados, e
afirma
categoricamente que nunca foi citado para integrar a lide demarcatória.

A decisão agravada fundamentou-se acertadamente na existência do Processo nº 1000903-83.2024.8.11.0102. Naquela demanda, o juízo já reconheceu a probabilidade de nulidade absoluta por ausência de citação de proprietários e confrontantes reais. Como bem destacou o magistrado de primeiro grau na decisão ora guerreada:

[...] Da análise dos autos, verifico a presença da probabilidade do direito, especialmente diante das possíveis nulidades processuais ocorridas no bojo do Processo nº 0000539- 61.2006.8.11.0102, notadamente pela alegada ausência de citação válida. Constato, ainda, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando o trâmite do pedido de restituição de área no referido processo demarcatório (ID 134364188).

Sendo a citação pressuposto de existência e validade da relação jurídica processual, sua ausência ou nulidade insanável impede que a sentença produza efeitos em relação ao terceiro prejudicado.

É imperativo distinguir as searas de atuação: enquanto os
Embargos de Terceiro
visam neutralizar a constrição judicial sobre a posse ou propriedade de quem não foi parte no processo, a
Querela
Nullitatis
ataca o próprio plano da existência do título executivo. Todavia, quando ambas as pretensões convergem para a demonstração de que o título judicial foi constituído à revelia de quem detinha o domínio e a posse da área antes mesmo do protocolo da inicial, a prudência judiciária impõe o sobrestamento dos atos expropriatórios.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “o defeito ou a inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício
t
ransrescisório

que pode ser suscitado a qualquer tempo, mediante simples petição ou por meio de ação declaratória de nulidade” (
A
gInt

no REsp 2025585/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi). Sob essa ótica, não há que se falar em afronta à coisa julgada material, pois esta pressupõe um processo constituído de forma válida e regular, o que é severamente posto em dúvida no caso concreto.

Ressalte-se que esta Primeira Câmara de Direito Privado, ao julgar o RAI nº 1020395-42.2025.8.11.0000, consignou que
os elementos probatórios coligidos indicam que a Ação Demarcatória originária, embora mencionada como ajuizada em 1991, teve seu protocolo efetivado apenas em 14 de fevereiro de 1992. Ocorre que os imóveis em questão (Matrículas 6.684 e 6.685 do CRI de Vera/MT) já haviam sido alienados à família do Agravado em 1990 e registrados em 1991.
Ao qu
e
parece
, portanto, que a lide demarcatória tramitou contra antigo proprietário já destituído de domínio, sem a inclusão dos verdadeiros titulares e confrontantes da área.

Foi enfrentada idêntica situação fática e jurídica envolvendo a mesma ação demarcatória, consolidando o entendimento de que, diante da probabilidade do vício
transrescisório
, a paralisação da marcha executiva é imperativa para salvaguardar o devido processo legal e a dignidade da justiça.

A
ssim, a
manutenção da suspensão deferida na origem revela-se, pois, como medida de cautela necessária para evitar o esbulho judicial. A continuidade da execução, com a imissão na posse em favor da Agravante e a alteração de marcos divisórios em área produtiva, antes que se decida sobre a nulidade do título, geraria um risco de dano irreversível e de difícil reparação.

Em suma, havendo indícios de que a sentença demarcatória padece de inexistência jurídica em face do Agravado, a decisão interlocutória que suspendeu o cumprimento de sentença deve ser mantida, prestigiando-se a segurança jurídica em seu aspecto substancial e evitando-se decisões conflitantes e de impossível reversão fática.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026